Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-94.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência é de ação penal pública incondicionada, obrigando o Ministério Público e não a vítima requerer a juntada de qualquer prova. Embora a Delegacia e/ou Ministério Público não tenham requerido a filmagem produzida pela vítima, tal questão não tem o condão de mudar a sorte do julgado, isso porque o depoimento da vítima, no caso da Lei Maria da Penha, tem relevante valor em seu benefício, quando demonstrada a coerência e a harmonia da versão dos fatos apresentados por ela. Precedente: (Acórdão 1738079, 07204678420238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir a omissão, sem operar efeitos infringentes.